Tribunal: TJDFT
Processo: 0700620-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700620-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO TULIO CALZADA MONTEIRO E SILVA AGRAVADO: CONSTRUTORA ELDORADO S/A DESPACHO Compulsando os autos principais, observa-se que as partes apresentaram minuta de acordo para fins de homologação judicial. Em sendo assim, considerando a eventual realização de acordo entre as partes, intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe nos autos se ainda persiste eventual interesse de agir no prosseguimento do recurso ou a sua consequente desistência, sob pena de restar prejudicado o presente agravo. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora